Tribunal: TJSP
Processo: 1007603-54.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicatas mercantis por indicação – Rejeição da preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação do embargante-executado acerca da r. sentença combatida - Apelação tempestivamente protocolada e com impugnação específica a todos os termos do decisum objurgado – Ausência de prejuízo (art. 184 do CPC) – Cerceamento de defesa inocorrente – Alegação de que o

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicatas mercantis por indicação – Rejeição da preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação do embargante-executado acerca da r. sentença combatida - Apelação tempestivamente protocolada e com impugnação específica a todos os termos do decisum objurgado – Ausência de prejuízo (art. 184 do CPC) – Cerceamento de defesa inocorrente – Alegação de que o prejuízo financeiro causado pela sociedade teve origem em atos praticados exclusivamente pelo sócio Paulo, que exercitava a administração da sociedade à época da emissão dos títulos exequendos – Pretensão de responsabilização somente do sócio Paulo – Descabimento - Informação constante da ficha cadastral emitida pela JUCESP atestando que a administração era exercida por todos os sócios – Possibilidade de o embargante coexecutado voltar-se contra o outro sócio, em ação regressiva autônoma, para haver os prejuízos alegadamente causados em razão da administração falha e deficiente – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882876
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação
Cível no
1007603-54.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MARCO
ANTÔNIO PAIVA PRADO, é apelado CAVICCHIOLLI & CIA LTDA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007603-54.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 42647
2
VOTO No: 42647
APEL. No: 1007603-54.2019.8.26.0451
COMARCA: Piracicaba (1a V. Cív.)
APTE.: Marco Antônio Paiva Prado (Embgte.-Exctdo.)
APDA.: Cavicchiolli & Cia Ltda. (Embgda.-Exqte.)
INTERDOS.: West Bar Piracicaba Ltda. Epp e Paulo Gen Hati de
Souza Uejo (Exctdos.)
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Duplicatas mercantis por
indicação Rejeição da preliminar de nulidade da sentença por
ausência de intimação do embargante-executado acerca da r.
sentença combatida - Apelação tempestivamente protocolada e
com impugnação específica a todos os termos do decisum
objurgado
Ausência de prejuízo (art. 184 do CPC)

Cerceamento de defesa inocorrente
Alegação de que o
prejuízo financeiro causado pela sociedade teve origem em atos
praticados exclusivamente pelo sócio Paulo, que exercitava a
administração da sociedade à época da emissão dos títulos
exequendos Pretensão de responsabilização somente do sócio
Paulo Descabimento - Informação constante da ficha cadastral
emitida pela JUCESP atestando que a administração era
exercida por todos os sócios Possibilidade de o embargante
coexecutado voltar-se contra o outro sócio, em ação regressiva
autônoma, para haver os prejuízos alegadamente causados em
razão da administração falha e deficiente
Improcedência
mantida Recurso improvido.
1.
Trata-se
de
embargos
à
execução
(quatro
duplicatas mercantis por indicação no valor total de R$19.414,11, fls.
10/15), intentada por Cavicchiolli & Cia Ltda. em face de West Bar
Piracicaba Ltda. Epp, Paulo Gen Hati de Souza Uejo e Marco Antônio
Paiva Prado (sócios incluídos na execução em razão da desconsideração
da personalidade jurídica da executada), julgados improcedentes pela r.
sentença de fls. 197/199, de relatório a este integrado, condenando o
vencido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 15% do valor causa (R$19.608,25, fls. 08)
atualizado.
Apelou
o
embargante-executado em
busca da
reforma aduzindo, em resumo, que (1) a r. sentença vergastada é nula
porque não houve intimação dos advogados do embargante por meio da
imprensa oficial, (2) houve cerceamento de defesa em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007603-54.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 42647
3
julgamento antecipado do mérito, eis que a oitiva da testemunha Jansen
Siman é indispensável ao deslinde do feito, (3) não tem qualquer
responsabilidade pela satisfação do crédito exequendo, eis que “além de
ser sócio minoritário, ingressou com a ação de dissolução parcial e
apuração de haveres no 0031997-89.2012.8.26.0451 em face do sócio
majoritário, Sr. Paulo Gen Hati de Souza Uejo, pugnando, além do
desfazimento da sociedade em relação a ele, pelo seu afastamento
liminar, uma vez que este estaria malversando os recursos da sociedade
e comandando-a isoladamente, atuando à revelia e sem o consentimento
do recorrente” (fls. 204), (4) tem sido impedido de exercer a
administração da empresa executada e (5) as duplicatas foram emitidas
durante o período de gestão do sócio majoritário Paulo Gen Hati de
Souza Uejo, momento em que o embargante já tinha proposto a ação de
dissolução da sociedade (fls. 201/208).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 213/214 e 240/241).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. De início impende assinalar que a r. sentença
objurgada foi prolatada na audiência de instrução e julgamento
realizada em 13.02.2020 (fls. 197/199) da qual o embargante-apelante e
seu advogado não participaram, conforme certidão de fls. 200.
Desse modo, somente a apelada foi intimada da r.
sentença objurgada na audiência de instrução e julgamento, sendo certo
que, em razão da ausência da apelante e de seu advogado no referido
ato processual, tornou-se indispensável a intimação destes últimos pela
imprensa oficial para tomarem ciência acerca do decisum prolatado.
Seria o caso, pois, de anular-se a r. sentença
vergastada em razão da ausência de intimação do embargante-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007603-54.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 42647
4
executado-apelante acerca da r. sentença objurgada, não fosse a ciência
inequívoca comprovada pela interposição tempestiva da presente
apelação.
Efetivamente,
conquanto
não
tenha
sido
regularmente intimado, o embargante-executado-apelante protocolou
tempestivamente seu recurso e impugnou especificamente os termos da
r. sentença vergastada, situação que demonstra que a ausência de sua
intimação, conquanto lastimável, não lhe trouxe prejuízo algum.
É consabido que o processo civil deve ser encarado
com instrumento de realização do direito material e não como um fim
em si mesmo, tanto é que o art. 184 do CPC perenizou que “os atos e os
termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a
lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de
outro modo, lhe preencham a finalidade essencial”.
Desse modo, conquanto existente o vício processual,
não há falar em nulidade da r. sentença vergastada por ausência de
intimação.
4. Também não há falar em pretenso cerceamento de
produção de provas, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do CPC.
A dilação instrutória (oitiva de testemunha via carta
precatória), no caso vertente, revelava-se impertinente e inoportuna,
consubstanciando diligência inútil ou protelatória que cumpria fosse
dispensada para assegurar-se a regularidade e ágil desate da lide a ser
composta, atendendo-se as prescrições fixadas nos arts. 139, inc. II,
370, parágrafo único e 355, inc. I, do CPC 2015.
Ao Juiz, como destinatário das provas produzidas,
cabe a análise dos elementos probatórios e, portanto, da conveniência
da realização de outras para o seu convencimento.
A
respeito
iterativos
ensinamentos
pretorianos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007603-54.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 42647
5
indicam o melhor norte, in verbis:
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Pretendido
cerceamento de defesa - Inocorrência - Matéria exclusivamente jurídica -
Provas documentais satisfatórias.
Não há falar em cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da causa se, tratando-se de matéria
exclusivamente jurídica, o caso era de pronto desate, sendo dispensável
a produção de outras provas além das documentais existentes nos
autos.” (RT 594/132).
“Constantes
dos
autos
elementos
de
prova
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”
(STJ-4a Turma, Ag. 14.952-DF-AgRg, J. 04.12.1991, np, vu, Rel. Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO, DJU 03.02.1991, p. 472, 2a col., em., apud
Theotonio Negrão. CPCLPV. 32a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até
09.01.2001, p. 408, nota 2a ao art. 330).
Destarte, correto o MM. Juízo a quo ao proceder ao
julgamento antecipado ante a suficiente prova documental carreada aos
autos para o desate da lide.
5. No mérito e conforme já se antecipou, o recurso
não comporta provimento.
Trata-se
de
embargos
à
execução
de
título
extrajudicial embasada em quatro duplicatas mercantis por indicação
vencidas em 15.06.2013 no valor total de R$19.414,11 (fls. 10/15).
Em 11.10.2018 foi desconsiderada a personalidade
jurídica da empresa executada para incluir os sócios Paulo Gen Hati de
Souza Uejo e Marco Antônio Paiva Prado no polo passivo da execução.
Aduz o coexecutado Marco Antônio Paiva Prado, nos
presentes embargos à execução, que sempre foi sócio minoritário e foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007603-54.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 42647
6
vítima de administração descuidada e deficiente do sócio majoritário
Paulo Gen Hati de Souza Uejo, situação que embasou a propositura da
ação de dissolução parcial e apuração de haveres no
0031997-89.2012.8.26.0451 com o objetivo de desfazer a sociedade em
questão.
Referida ação de dissolução foi julgada procedente
em 16.12.2013 para “decretar a exclusão do sócio Paulo Gen Hati de
Souza Uejo da sociedade requerida” (fls. 216/218).
Assevera o apelante que as duplicatas foram
emitidas e vencidas entre maio e junho de 2013, período este que a
executada West Bar Piracicaba Ltda. Epp. estava sendo administrada
pelo sócio majoritário Paulo Gen Hati de Souza Uejo, motivo pelo qual a
responsabilização do apelante, na qualidade de sócio minoritário que
não exercia, na prática, a administração da sociedade é totalmente
inadequada.
Entretanto, a alegação não convence.
Efetivamente, dispõe o art. 1.060 do Código Civil que
“a sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas
designadas no contrato social ou em ato separado”.
Conquanto não se tenha localizado o contrato social
da executada West Bar Piracicaba Ltda. Epp, a ficha cadastral completa
anexada a fls. 149/150 da execução no 4004123-27.2013.8.26.0451,
emitida pela Junta Comercia do Estado de São Paulo (JUCESP), atesta
que o apelante também exercia função de administrador na sociedade,
ou seja, diante da existência de desconsideração da personalidade
jurídica, deve ele, na qualidade de administrador à época da emissão e
vencimento dos títulos exequendos, responder pelo inadimplemento das
duplicatas em questão.
Deveras, para o deslinde do presente feito, pouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007603-54.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 42647
7
importa que a administração da sociedade era realizada, “na prática”,
majoritariamente pelo sócio Paulo Gen Hati de Souza Uejo, eis que,
perante terceiros, o sócio apelante também exercia a administração da
empresa executada, nos termos da ficha cadastral emitida e arquivada
perante a JUCESP.
Por tal razão, a improcedência dos embargos à
execução era mesmo a medida adequada que ao caso se impunha,
ressalvado o direito de o apelante voltar-se contra o coexecutado Paulo
Gen Hati de Souza Uejo, em ação regressiva autônoma, para haver os
prejuízos alegadamente causados por este último durante o período
narrado na peça inaugural.
6. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios de 15% para 18% do valor causa
(R$19.608,25, fls. 08) atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica